Tribunal: TJMT
Processo: 1040776-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040776-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SANTHIAGO VALENTIM ARAUJO - CPF: 158.141.387-42 (ADVOGADO), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (EMBARGANTE), MICHEL GRUMACH - CPF: 124.158.767-12 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (EMBARGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (EMBARGADO), SANTHIAGO VALENTIM ARAUJO - CPF: 158.141.387-42 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MICHEL GRUMACH - CPF: 124.158.767-12 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (EMBARGANTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com efeitos infringentes, admitiu a regularização da cessão de crédito mediante juntada documental e reconheceu a ocorrência de fraude à execução na aquisição de imóvel por filho menor de devedor, determinando a constrição do bem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão quanto à alegada preclusão consumativa e à legitimidade ativa da parte embargada; (ii) eventual nulidade da cessão de crédito por extrapolação de poderes estatutários; (iii) omissão na análise de prova documental relativa à origem dos recursos utilizados na aquisição do imóvel; e (iv) violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre fraude à execução e proteção de terceiro de boa-fé.

III. Razões de decidir
3. A legitimidade de parte constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, sendo admissível a regularização da cessão de crédito mediante apresentação de documentos no juízo de origem.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à validade da cessão, reconhecendo a possibilidade de saneamento de eventual irregularidade, inexistindo omissão quanto aos limites estatutários ou à representação.
5. A caracterização da fraude à execução decorre de elementos concretos, notadamente a aquisição de bens em nome de filho menor, sem comprovação idônea da origem dos recursos e no curso de execução, revelando indícios consistentes de simulação e blindagem patrimonial.
6. A análise das provas documentais, inclusive declaração de imposto de renda, não conduz à conclusão diversa, porquanto tais elementos não possuem presunção absoluta e não afastam os indícios de fraude evidenciados nos autos.
7. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo a pretensão recursal dirigida à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A legitimidade ad causam, por constituir matéria de ordem pública, pode ser examinada a qualquer tempo, sendo admissível a regularização documental da cessão de crédito no curso do processo.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 76, 778, §1º, III, 792, IV; CC, arts. 166, V, 169.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; Tema Repetitivo 243 (REsp 956.943/PR).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1040776-71-2025

EMBARGANTE: CLODOALDO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: CF FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Clodoaldo de Oliveira
em face do acórdão

proferido em sede de Embargos de Declaração opostos pela Recorrida, para reconhecer a possibilidade de a Embargada regularizar a questão da capacidade para realizar cessão de crédito, bem como reconhecer que a aquisição do imóvel, objeto dos Autos, pelo filho do Embargante,

na época menor de idade e quando já em curso processo de execução enseja reconhecimento de fraude a execução.

Nas razões recursais o Embargante argumenta que se t
rata na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado contra decisão de primeiro grau que indeferiu seu pedido de reconhecimento de fraude à execução.

Assevera que em um primeiro momento foi negado provimento ao recurso, consignando, expressamente, que a análise da fraude à execução, por envolver direitos de terceiro e a necessidade de se perquirir a má-fé, demandaria dilação probatória, sendo incompatível pela a via estreita do Recurso de Agravo de Instrumento, todavia, posteriormente houve interposição de Embargos de Declaração pela Recorrida sobrevindo

a decisão ora embargada, que, acolheu referidos embargos declaratórios com efeitos infringentes, revertendo completamente o entendimento anterior.

Sustenta que o acórdão ignorou a ocorrência da “Preclusão Consumativa” quando a

legitimidade ativa que

é uma das condições da ação e deve ser comprovada de plano, acrescentando que a parte Embargada ingressou nos autos como sucessora, tinha o dever de apresentar, já na primeira oportunidade, toda a documentação que comprovasse a validade da cessão de crédito almejada, porém, não o fez

de forma que permitir que o faça, após diversas manifestações e decisões, inclusive, em grau de recurso, representa uma violação à segurança jurídica e ao princípio da preclusão.

Ressalta que existe omissão no acórdão quanto a nulidade da cessão de crédito em questão, sustentando que conforme já ventilado nos autos, o contrato social da empresa cedente impunha limites claros à atuação de seus diretores para a venda de ativos, exigindo aprovação qualificada para transações de grande vulto, sendo que a cessão em tela, por seu valor expressivo, inquestionavelmente extrapolou tais limites, o que a torna nula de pleno direito.

Assevera que a sucessão processual na Ação de Execução, prevista no artigo 778, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o direito resultante do título executivo seja "transferido por ato entre vivos" que pressupõe um “ato válido e eficaz”, sendo que o acórdão

não pode simplesmente autorizar a "regularização" de um ato sem antes verificar se há um outro ato a ser regularizado, sendo que o Embargante demonstrou a impossibilidade de inovação recursal, em uma leitura singela do Contrato Social da cedente, com base em sua

Alteração Contratual da empresa ADM do Brasil Ltda, há imposição de claros e inoponíveis limites para seus diretores com relação a “Disposição Patrimonial”, por cláusula estatutária de valor.

Verbera que na “página 5”, da aludida Alteração Contratual, consta de forma clara, em seu “Parágrafo Segundo” - alínea “e”, que estes diretores e administradores “não poderão praticar quaisquer dos atos abaixo subscritos, aqui referindo-se a alienação de ativos, ultrapassados determinados valores, ressaltando que os cedentes da sociedade empresarial, Patrícia Ulian, e Raphael Cambraia Alves Costa, tinham o permissivo de ceder ou alienar créditos até o limite máximo de US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares) norte americanos. Assim sendo expressamente limitados a capacidade representativa que lhes é inoponível pelo Contrato Social.

Alega que o acórdão, limitou-se a analisar a validade formal da procuração, mas foi “omisso” quanto ao excesso de poder e à nulidade do Termo de Cessão em razão do valor da operação. Trata-se de ponto fulcral, pois, se a cessão é nula por violação estatutária, o Embargado carece de legitimidade ativa ad causam.

Assinala que em uma análise singela, por simples cálculo aritmético, caracterizou-se claramente, atos de usurpação de poderes os que praticados pelos signatários da natimorta Cessão de Crédito, alienando ativo patrimonial quase “3 vezes maior”, que poderia estatutariamente ser realizado.

Alega que, portanto, conclui-se pela “Ausência de Representação” processual devidamente comprovada constituindo-se “Nulidade Absoluta” que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador, que inerte, originou clara “omissão”, forte nos artigos 485, em seu inciso IV e VI, do Código de Processo Civil, aplicado cumulativamente com o artigo 166, em seu inciso V, e artigo 169, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2.002

do Código Civil.

Afirma que existe omissão no acórdão acerca da análise de documentação essencial na presunção de fraude, acrescentando que o acórdão afirmou não haver "comprovação da origem dos recursos" para a aquisição dos imóveis, sendo omisso quanto à Declaração de Capacidade Contributiva acostada aos autos, Capitulo que comprova a origem lícita e publicizada junto a Receita Federal do Brasil, quanto patrimônio do adquirente.

Afirma que a premissa central

da decisão de que o menor não possuía renda — foi utilizada para se presumir, de forma absoluta, que os recursos só poderiam ter vindo do pai executado, contudo, a decisão “omitiu-se completamente” de analisar a prova documental essencial, acostada aos autos nas Contrarrazões do Recurso de Agravo de Instrumento, ID sob n° 337589857.

Ressalta que referida prova documental, goza de presunção de veracidade, portanto, infirma diretamente a conclusão adotada pelo julgador. Se os recursos foram declarados como doação, a premissa de que o menor não tinha como justificar a compra, cai por terra. Incumbindo ao juízo analisar essa prova e enfrentar o argumento da defesa.

Sustenta existência de omissão quanto ao arresto incidente sobre bens de terceiro, acrescentando que
o acórdão original havia corretamente apontado a necessidade de dilação probatória e que a

decisão embargada, ao reformá-lo, contraditoriamente, presumiu a má-fé do terceiro e declarou a fraude de forma sumária. Tal postura afronta a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que existe omissão quanto ao tema repetitivo 243

e súmula

375 do superior Tribunal de Justiça, aduzindo, ainda, que ao ignorar completamente a prova documental já constante nos autos ID sob n° 337589857, qual seja, a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, que atesta que o recurso para a compra do imóvel fora oriundo de “doação de terceiro”, estranho à lide a decisão, considerou inexistente um fato comprovado e presumiu verdadeiro um fato, “origem dos recursos nos pais”, sem qualquer prova.

Argumenta que a decisão padece de omissão sobre prova documental essencial, citamos a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, e de erro de fato, ao presumir a origem dos recursos, o que a levou a violar diretamente a tese firmada no Tema Repetitivo 243 - Superior Tribunal de Justiça.

Apresenta pré questionamento aos artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil, quanto à juntada de documentos essenciais à comprovação da legitimidade ativa,

artigo 778, § 1º,

do CPC, no que tange à necessidade de um ato de cessão válido como pressuposto para a sucessão processual na execução, artigos 485, em seu inciso IV e VI,

do CPC, aplicado cumulativamente com o artigo 166, em seu inciso V, e artigo 169,

do Código Civil, no que tange a total “Ausência de Representação”, sendo a cessão realizada nula de pleno direito, artigo

792, § 4º,

do CPC, pela ausência de “Intimação Prévia do Terceiro”, no julgamento acatando a tese de fraude a execução, sem a prévia oitiva e violação

Tema Repetitivo 243 – REsp n° 956.943 - PR e Súmula 375 - Superior Tribunal de Justiça, pela “presunção de má-fé” e ausência de dilação probatória, pugnando pelo provimento do recurso

Quanto a parte Embargada nas
contrarrazões
refuta a tese recursal, argumentando, em síntese, que sob o pretexto de fundamentar a admissibilidade do recurso, o Embargante apresenta uma abordagem puramente conceitual sobre o instituto dos aclaratórios, utilizando-se de formalismo excessivo e de uma interpretação distorcida de temas do STJ para tentar fabricar uma omissão que, na realidade, não existe.

Ressalta que a tentativa do Embargante em rediscutir a valoração probatória e a legitimidade da cessão de crédito configura nítida pretensão de reforma do mérito, o que é incompatível com a via dos aclaratórios.

Assevera que no que tange à omissão acerca da alegada existência de "preclusão consumativa" e "inovação recursal", a tese do embargante não merece prosperar e que o que se observa, em verdade, não é um vício no julgado, mas o estrito cumprimento do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito.

Alega que é juridicamente insustentável o argumento de que a legitimidade ativa teria sido atingida pela preclusão, acrescentando que a legitimidade ad causam constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição ordinária e que ao se

permitir a apresentação dos documentos, não ignorou a segurança jurídica , mas sim, agiu para preservá-la, garantindo que a prestação jurisdicional seja entregue ao legítimo credor.

Sustenta que a pretensão do Embargante, ao tentar impedir a regularização documental, sob o pretexto de preclusão, vai de encontro ao determinado pelo art. 76, CPC, acrescentando que o Embargante insiste em uma suposta omissão quanto à nulidade da cessão de crédito por violação de cláusula estatutária, no entanto o argumento do Embargante não passa de mais uma de suas tentativas de rediscutir o mérito da causa e procrastinar a satisfação do débito, acrescentando que a tese do Embargante baseia-se em premissa equivocada e em evidente confusão entre saldo nominal do crédito e valor econômico do ativo cedido.

Sustenta que se trata, como é comum em operações dessa natureza, de crédito inadimplido e ainda marcado por fraude, comumente denominado no mercado como “crédito podre”, cujo valor econômico é significativamente inferior ao saldo nominal da dívida argumentando, ainda, que no que se refere à alegada omissão quanto à análise da Declaração de Imposto de Renda de Matheus Fiori de Oliveira, a simples existência de um registro formal junto à Receita Federal não impõe ao Magistrado o reconhecimento automático da veracidade das informações apresentadas, especialmente, diante de um descendente menor de idade, cujos pais enfrentam execuções milionárias.

Assevera que a

menção ao recebimento de R$ 72.832,00 para a aquisição dos Lotes Rurais nº 65, 66 e 68 da Gleba Santa Felicidade, desacompanhada de comprovantes de transferência bancária ou da demonstração da capacidade econômica do suposto doador, não possui força para elidir a presunção de fraude.

Verbera que a nulidade arguida quanto à ausência de intimação prévia do adquirente (Art. 792, § 4º, CPC) baseia -se em um formalismo que ignora a realidade dos autos e que no caso o "terceiro" é descendente direto dos executados, menor de idade e integrante do mesmo núcleo familiar. Não se trata de um adquirente externo ou de boa -fé, mas sim de um beneficiário de manobra de blindagem patrimonial articulada por seus próprios genitores
.

Assevera que em cenários de simulação familiar flagrante, a separação jurídica entre pai e filho é mero artifício para extrair bens da responsabilidade patrimonial do devedor, sendo que a proteção do art. 792, § 4º, do CPC visa o terceiro de boa -fé, não se aplicando ao descendente que, na época da simulação, era representado pelos próprios executados, o que torna a ciência do núcleo familiar plena e imediata.

Ressalta que a alegação de omissão e contradição em relação à Súmula 375 e ao Tema Repetitivo 243 do STJ beira a litigância de má -fé. A insurgência do Embargante baseia-se em uma leitura rasa e descontextualizada de tais precedentes, os quais têm como objetivo primordial proteger o terceiro adquirente de boa-fé, acrescentando que a fraude realizada entre pais e filhos, quando já existia demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, presume -se fraudulenta, sendo irrelevante o registro da penhora ou a má-fé do adquirente, não se aplicando nesta hipótese, a proteção prevista na Súmula 375/STJ. Pugna, finalmente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o Embargante sustenta em síntese existência de omissão e contradição no acórdão embargado, argumentando que a questão referente a legitimidade ativa da Embargada encontra-se preclusa, bem como argumenta que os sócios da cedente não comprovaram capacidade para realizar a cessão de crédito em questão. Argumentou que existe omissão com relação as provas existentes nos Autos, inclusive, acerca da declaração de imposto de renda de

Matheus Fiori de Oliveira em que o bem é declarado como sendo de sua propriedade, além de omissão quanto a incidência de arresto sobre bem de terceiro, apresentando prequestionamento aos dispositivos legais retro-mencionados.

Necessário anotar que a questão referente a legitimidade de parte trata-se de matéria de ordem pública passível de analise

a qualquer tempo e, ademais, no pertinente a regularização da cessão de crédito mediante apresentação de documentos consiste em matéria que foi objeto de análise e decisão sendo admitida a possibilidade de regularização junto a Instância de origem não havendo omissão no pertinente a referidos questionamentos a ensejar o presente recurso.

Igualmente a questão referente a ocorrência de fraude e possibilidade de ocorrer a penhora sobre o imóvel objeto dos autos foi devidamente analisada, inclusive, cabe ressaltar que referida fraude à execução já havia sido reconhecida em outro processo envolvendo a mesma parte e o mesmo imóvel conforme expressamente consta da decisão embargada.

No contexto apresentado verifica-se que a parte Embargante busca rediscutir a matéria trazendo à julgamento todos os questionamentos já explanados anteriormente, valendo ressaltar que a decisão embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Como visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento ao fundamento de que no pertinente a cessão do crédito, objeto da Execução, para a Agravante ao fundamento de que esta não demonstrou a regularidade da cessão do crédito objeto da execução de origem, ou seja, não teria sido comprovada, nos autos, a cadeia de representação da cedente ADM DO BRASIL LTDA, especialmente, quanto aos poderes dos Srs. Patrícia Ulian e Raphael Cambraia Alves Costa para firmar o Termo de Cessão .

A Embargante sustenta a possibilidade da regularização da referida irregularidade mediante apresentação de documentos juntando aos Autos
o Contrato Social da ADM do Brasil Ltda ID 350418362 em que Patricia Ulian figura como Diretora Jurídica,
constando, ainda no ID 350418362 procuração outorgada pela referida empresa a vários diretores figurando entre eles Patricia Ulian e Rafhael Cambraia Alves da Costa
(Diretos de Negócios originação insumos poderes para:

“sempre em conjunto com um dos diretores ou em conjunto de dois procuradores independentemente da ordem de nomeação representar as OUTORGANTES e suas filiais, praticar todas as operações que se relacionarem com o objetivo da sociedade, adquirindo bens em geral, prestar cauções, fianças, avais, hipotecar ou prestar ainda qualquer outro tipo de garantia, podendo alienar ou onerar os bens da sociedade, respeitadas as limitações impostas no contrato social; abrir, movimentar, transferir e encerrar contas correntes, bem como movimentar as contas já existentes, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, requisitar talões de cheques autorizar debitos, transferências bancárias de valores, também por meio eletrônico e pagamentos, endossar ordens de pagamentos, títulos à ordem de bancos e instituições financeiras; assinar avisos e instruções aos bancos, assinar extratos e borderaux e toda e qualquer documentação dirigida aos bancos, assinar requisições de talões de cheques e solicitaçÕes de saldos; receber quaisquer importâncias devidas, assinando os necessários recibos e dando as respectivas quitações; representá-la perante Bancos em geral, inclusive Banco do Brasil S/A., Banco Central do Brasil, Caixas Econômicas Federal, Estadual, Nossa Caixa - Nosso Banco S/A. e em quaisquer estabelecimentos de crédito, podendo ainda ditos procuradores na forma acima, assinar contratos, inclusive mas não exclusivamente, contratos de câmbio e seus respectivos aditivos e averbações, sejam eles públicos ou particulares, contratos de derivativos; receber e aceitar todas e quaisquer garantias reais, sejam hipotecas, penhores, cauções de direitos ou de títulos de crédito, entre outras, podendo, para tanto, assinar as referidas escrituras, concordar com as suas cláusulas, autorizar registros, pagar emolumentos e taxas, autorizar o cancelamento dos ônus e alienações constantes das garantias reais em que as OUTORGANTES sejam beneficiaria, assinar devolução de endosso de Cédulas de Produto Rural e Cédula de Produto Rural Financeira e receber notificações; representá-la ainda perante Repartições Públicas, Federais, Estaduais e Municipais, Prefeituras, Tabelionatos de Notas e Ofícios de Registros de lmóveis e nomear preposto da Outorgante, enfim, praticar tudo que se faça necessário ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo vedado seu substabelecimento. Neste ato as Outorgantes retificam e ratificam todos os atos anteriormente praticados pelos Outorgados. Este instrumento é valido ate 31 de dezembro de 2025. Nesta data, foi efetuada a pesquisa pelo CNPJ das outorgantes, junto a base de dados da Central de Indisponibilidade de Bens, cujos resultados são negativos, tendo sido expedido os códigos HASH” (...).

Referida procuração apresenta validade até 31 de dezembro/2025 e o Temo de Cessão ocorreu em 22/05/2025, portanto, dentro do prazo de validade da procuração.

Diante desse contexto e considerando que a questão referente a cessão de crédito e a sucessão processual é passível de regularização mediante apresentação de documentos,
tenho que poderá ocorrer referida regularização junto ao Juízo de origem sanando a irregularidade apontada, podendo o Embargante comprovar mediante os documentos apresentados a linha sucessória e poderes que foram conferidos para a cessão de crédito regularizando, portanto, referida situação, sanando referida irregularidade no Juízo de origem.

No mais, com relação a possibilidade de se reconhecer ocorrência de fraude à execução nos próprios autos executivos é plenamente admissível
, diante de elementos que convergem no sentido de apontar ocorrência de venda/doação de bens simulada visando ocultar patrimônio em prejuízo do credor

Anoto que, inclusive, acerca da questão, já proferi decisão no Agravo de Instrumento n. 1009511-51-2025
envolvendo o mesmo devedor e com relação aos mesmos imóveis objeto das matrículas n. 6.050, 6058 e 6059
do cartório de registro de imóveis de Sinop/MT, figurando como parte credora Ceiva Insumos Agrícolas Ltda, em que foi negado provimento
mantendo-se a decisão que reconheceu fraude à Execução com a seguinte fundamentação
:

(...)

“Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ceiva Insumos Agrícolas Ltda. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta no curso da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado CF.

Os agravantes alegam, em síntese, a inexistência de título executivo válido por ausência de liquidez do contrato subjacente e da nota promissória vinculada, sustentam a prescrição da pretensão executiva, defendem a inexistência de preclusão quanto à rediscussão da matéria e apontam nulidades em atos constritivos praticados sobre bens supostamente pertencentes a terceiros, imputando ao juízo origem vício de julgamento por ausência de citação do terceiro prejudicado.

A pretensão recursal, entretanto, não merece guarida.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato que embasa a execução apresenta elementos objetivos que revelam tratar-se de contrato de abertura de crédito de natureza fixa.

A estipulação do valor certo, do prazo de vencimento e das condições de pagamento, bem como a emissão de nota promissória pró-solvendo como garantia, afasta a alegação de que se estaria diante de contrato de crédito rotativo, hipótese em que efetivamente incidiria o entendimento cristalizado na Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência desta Corte Cidadã é clara ao distinguir o contrato rotativo, cuja mutabilidade do saldo devedor impede a exata identificação do
quantum debeatur
no momento da execução, do contrato de valor fixado previamente, em que as obrigações principais são delimitadas e suscetíveis de quantificação imediata.

Na presente hipótese, os termos contratuais demonstram que o valor devido foi previamente acordado, com encargos e vencimento determinados, o que confere ao título a liquidez, certeza e exigibilidade exigidas pelo art. 783 do Código de Processo Civil.

Ainda que assim não fosse, a tese de inexequibilidade do título já foi objeto de apreciação judicial anterior, em sede dos embargos à execução interpostos nos autos originários, tendo o juízo
a quo
se pronunciado pela sua aptidão executiva, com trânsito em julgado da decisão.

Nesse contexto, verifica-se a configuração da coisa julgada material, conforme os ditames do art. 502 do CPC, o que obsta a rediscussão da matéria por via incidental, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

A exceção de pré-executividade, embora admissível para matérias de ordem pública, não pode ser instrumentalizada como sucedâneo recursal para reexame de questões definitivamente julgadas.

No tocante à alegação de prescrição, igualmente não se sustenta.

O contrato tem vencimento em junho de 2002, e a execução foi ajuizada em novembro daquele ano, ainda sob o manto do Código Civil de 1916.

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, eventual discussão quanto à prescrição quinquenal deve ser analisada à luz da existência de atos interruptivos ou suspensivos do prazo.

Neste caso, restou evidenciado nos autos que a parte exequente deu impulso regular ao feito, tendo sido praticados diversos atos processuais ao longo da tramitação da execução e dos incidentes dela decorrentes, inclusive no bojo do cumprimento de sentença protocolizado sob n.º 0003133-45.2003.8.11.0040.

A ausência de inércia do credor afasta a configuração da prescrição intercorrente, segundo entendimento consolidado pelo STJ.

De igual modo, eventual apuração de inércia demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Quanto à constrição de bens pertencentes a terceiro, a argumentação dos agravantes também não prospera.

As alegações de que a propriedade recai sobre pessoa alheia à lide, no caso o filho de um dos executados não se sustenta diante dos indícios concretos de que a aquisição dos bens ocorreu em nome de incapaz, na constância da execução, sem comprovação da origem dos recursos e sob inequívoca administração dos pais, que figuram como devedores no polo passivo da execução.

A doação ou aquisição alegada, se verdadeira, configura ato de simulação ou, ao menos, presunção de fraude à execução, na forma do art. 792, IV, do CPC.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a transferência de bens a terceiros, especialmente a filhos menores de idade, em contexto de inadimplemento e litígio judicial, constitui forte indício de tentativa de blindagem patrimonial, sendo legítima a constrição até que o terceiro demonstre, pelos meios próprios, a boa-fé na aquisição e a inexistência de relação com o passivo exequendo.

Eventual defesa de direito sobre os bens pode ser deduzida por meio de embargos de terceiro, instrumento adequado e previsto no ordenamento para tal finalidade, não se podendo exigir do juízo de origem a prévia oitiva do suposto proprietário antes da constrição, diante da aparência de fraude e da urgência da tutela do crédito.

Por fim, a argumentação dos agravantes quanto à ausência de nulidade por cerceamento de defesa não encontra suporte nos autos, sendo certo que todas as partes foram devidamente intimadas para manifestação nos momentos processuais adequados, como bem assentado na decisão agravada e reafirmado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, ao destacar que não há omissão nem violação ao contraditório, mas exercício legítimo do juízo de cognição sumária compatível com o pedido liminar então formulado”.

(...)

Dessa forma, da detida reanálise dos Autos,
é possível verificar que a aquisição dos imóveis pelo filho do Agravado quando
contava com apenas
12 anos de idade e não tinha patrimônio capaz de fazer frente à referida aquisição e quando já se encontrava em trâmite Ação de Execução e ainda considerando que não há comprovação da origem dos recursos
enseja o reconhecimento da fraude à execução
mormente, considerando, ainda, que referido patrimônio encontra-se na administração dos genitores do adquirente e devedores no processo de execução como antes reconhecido.

Cumpre ressaltar que os argumentos deduzidos pelos Agravados/Executados não merecem acolhida diante das circunstâncias apontadas,
valendo ressaltar que a aquisição/doação revela atos de simulação em flagrante fraude à execução e tentativa de blindagem do patrimônio, cabendo ao terceiro no caso comprovar por meios adequados eventual a alegada legitimidade da doação ou aquisição dos referidos bens.

Diante dessas considerações,
dou provimento aos Embargos de Declaração
concedendo-lhe caráter infringente para
reconhecer que o Embargante poderá apresentar os documentos concernentes a regularidade da cessão de crédito e sucessão processual junto ao Juízo de origem sanando referida irregularidade,
bem como reconhecer no presente caso,
a ocorrência de fraude à execução, admitindo o arresto executivo com relação aos imóveis descritos nos Autos objeto da matrícula
6.050, 6058 e 6059 do cartório de registro de imóveis de Sinop/MT,
conforme pleiteado no Agravo de Instrumento”.

Diante desse quadro, constata-se que os questionamentos sustentados no presente recurso foram analisados e decididos não havendo falar em omissão e contradição na decisão recorrida na medida em que externei de forma clara e objetiva as razões pelas quais foram dados provimento aos embargos anteriormente oposto pela recorrida de forma a propiciar eventual interposição de recursos junto às Instância superiores pelo Recorrente.

A pretensão do Embargante consiste em rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração não havendo contradição, omissão ou obscuridade no caso.

Nesse sentido o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PARALELA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO NO DUT. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA ALIENAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REJEITO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em virtude do acórdão que deu provimento a agravo interno, determinou o regular processamento de ação rescisória e deferiu tutela de urgência para suspender atos executórios da sentença rescindenda.

2. O embargante alegou omissão e contradição quanto à análise de sentença proferida em ação indenizatória paralela, à boa-fé do adquirente, aos efeitos do contrato estimatório e ao risco de enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) omissão ou contradição; e (ii) rediscutiu matéria suficientemente apreciada apenas para fins de admissibilidade da ação rescisória.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo colegiado.

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos relevantes para o processamento da ação rescisória, em especial a falta de assinatura do proprietário no DUT e a falta de autorização expressa documentalmente comprovada para a alienação do veículo.

6. A tutela de urgência deferida tem natureza cautelar e instrumental, sem caráter definitivo sobre a validade do negócio jurídico ou sobre os direitos materiais das partes.

7. As alegações relativas à boa-fé do adquirente, ao contrato estimatório e ao enriquecimento sem causa revelam inconformismo com a solução adotada, e não vício integrativo do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando a parte busca rediscutir o mérito de acórdão que, de forma suficiente, apreciou os fundamentos necessários ao processamento da ação rescisória e ao deferimento de tutela cautelar.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 966, 968 e 969; CC, art. 534; CTB, art. 134, VI.

(N.U 1001664-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026).

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NULIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por contribuinte, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e do Termo de Apreensão e Depósito, com a consequente extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar elementos constantes do Termo de Apreensão e Depósito que indicariam a apuração de ICMS; e (ii) aferir a existência de contradição entre as premissas adotadas no julgamento e o conteúdo do referido termo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente a incongruência entre o fato descrito no Termo de Apreensão e Depósito — ausência de equipamento eletrônico — e a natureza do crédito tributário inscrito na CDA, referente ao não recolhimento de ICMS por antecipação.

5. Também foi analisado o regime normativo aplicável, notadamente o art. 600 do RICMS/MT, que atribuía caráter facultativo ao uso do equipamento eletrônico, afastando a configuração de infração apta a ensejar a exigência do tributo.

6. A alegação de omissão não se sustenta, pois o inconformismo do embargante reside na interpretação conferida aos elementos probatórios, o que não configura vício integrativo.

7. Inexiste contradição, uma vez que o acórdão, de forma coerente, concluiu que a irregularidade apontada não corresponde ao fato gerador do ICMS, nem justifica a declaração genérica de inidoneidade do documento fiscal.

8. Evidencia-se a intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC”.

(N.U 1005280-44.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026).

Diante do exposto, não há como acolher a tese recursal deduzida no presente recurso, de forma que
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026